Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA DO VENCIDO. POSSIBILIDADE.

1- É cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais do vencido quando o pagamento da referida verba foi objeto da condenação na sentença exequenda.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.